Tribunal: TJDFT
Processo: 0746751-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, ostentando os seguintes elementos essenciais: a) estabilidade; b) publicidade; c) continuidade; d) ausência de impedimentos matrimoniais, e e) ânimo de constituir família.
2. A inexistência de provas suficientes nos autos de que as partes tenham constituído uma união estável, sobretudo porque não comprovado o ânimo de constituir família, leva à manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reconhecimento e dissolução de união estável, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inciso I, do CPC).
3. Apelação conhecida e não provida.